Tribunal: TJDFT
Processo: 0747547-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0747547-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARICELIA MENDES GOMES AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo JEEP COMPASS, CHASSI 98867516WMKK37781, PLACA REI9I36, RENAVAM 01243380516, ANO 2020/2021. A ré/agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada reputou comprovada a mora com base em notificação extrajudicial enviada a endereço diverso e inválido em Brasília/DF, que não foi entregue por constar como “endereço insuficiente”; 2) o próprio autor da ação cumpriu a apreensão em Joviânia/GO, onde a agravante reside há anos, evidenciando que tinha conhecimento do endereço correto; 3) o contrato de compra e venda do veículo já indicava o endereço da agravante em Joviânia/GO, o que confirma a ausência de constituição válida da mora; 4) a manutenção da apreensão causa dano de difícil reparação, com risco de alienação do bem e prejuízo ao resultado útil do recurso; 5) a restituição do veículo não deve estar condicionada à quitação integral, pois não se trata de purgação da mora, mas de impugnação à sua própria existência. Requer a suspensão da decisão agravada (com a devolução imediata do veículo à agravante sem exigência de quitação integral ou, subsidiariamente, seja autorizado o depósito das parcelas vencidas) e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1132, firmou a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. E, no caso, diferentemente do que alega a agravante, o endereço que deve constar da notificação extrajudicial não é o do contrato de compra e venda do veículo (ID 77854315), e sim aquele informado na cédula de crédito bancário por ela emitida, o que foi devidamente observado pelo banco agravado (ID 244066105 e 244066106 do processo referência): Endereço da Notificação: SCIA 15 CJ 7 3 ZONA INDUSTRIAL BRASILIA - DF 71250-035 Endereço da Cédula de Crédito Bancário: SCIA 15 CJ 7, 03, ZONA INDUSTRIAL, BRASÍLIA-DF, CEP 71250-035, Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator